Tribunal: TJMT
Processo: 1028255-25.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028255-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA - CPF: 285.548.683-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

MODULAÇÃO TEMPORAL
(
EREsp
1.413.542/RS)
.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, formulado por servidor público que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado comum, com descontos mensais em folha sem previsão de término. Requer a conversão do contrato, restituição em dobro e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de mútuo tradicional; (
ii
) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (
iii
) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, especialmente no dever de informação (
arts
. 6º, III e 14, CDC; Súmula 297, STJ).

4.
Constatada a ausência de uso típico do cartão e a realização de simples saque, com descontos contínuos em folha, revela-se contratação com aparência de empréstimo, mas com ônus excessivo ao consumidor, caracterizando vício de consentimento e cláusulas abusivas.

5.
A instituição financeira não comprovou a entrega ou uso do cartão físico nem a emissão de faturas regulares, o que reforça a falha no dever de informação e a
hipervulnerabilidade
do consumidor.

6.
Conforme precedentes do TJMT, reconhece-se a abusividade na oferta de cartão consignado sem ciência clara do consumidor, impondo-se a conversão do contrato para mútuo consignado tradicional.

7.
A repetição do indébito em dobro é devida, pois os descontos ocorreram após a data de
31/3/2021,
conforme
recente entendimento do
STJ
(
EREsp
1413542/RS)
, sem demonstração de engano justificável.

8.
A restituição deve limitar-se à diferença entre os encargos cobrados e aqueles aplicáveis à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com liquidação posterior do valor exato.

Inexiste dano moral indenizável, ante a ausência de violação a direitos da personalidade ou demonstração de abalo significativo, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre sua natureza jurídica configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional.
2.
A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível para os descontos ocorridos a partir de 31/03/2021, independentemente de má-fé, conforme modulação
fixada no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS.

3.
A falha no dever de informação, por si só, não configura dano moral indenizável se não demonstrada lesão relevante à esfera íntima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002,
arts
. 186, 389, 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III, 54-D; CPC/2015,
arts
. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ,
EREsp
1498617/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
10/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1012075-31.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro,
DJe
17/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000211-03.2024.8.11.0032, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves,
DJe
15/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUSA

contra sentença

proferida
pelo
MM. Juiz de Direito
Angelo

Judai
Junior
da
Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT,
em
A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
,
proposta contra
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega
em síntese, que a sentença não observou os elementos probatórios dos autos, que comprovam a prática abusiva por parte da instituição financeira ao oferecer cartão de crédito sob a aparência de empréstimo consignado.

Sustenta que foi vítima de falha no dever de informação e induzido a erro quanto à natureza jurídica do contrato, o que acarretou contratação diversa da desejada
, resultando vício de consentimento, o que não pode ser admitido
.

Reitera que houve aproveitamento de sua
hipervulnerabilidade
, agravada por sua condição de servidor público assediado por marketing financeiro agressivo, e que o contrato celebrado possui cláusulas abusivas e onerosidade excessiva, o que ensejaria nulidade parcial e reparação por danos morais.

Aduz, ainda, que o contrato revela desproporcionalidade nas prestações, perpetuando dívida impagável em razão da cobrança apenas do valor mínimo da fatura, sem amortização do principal.

Por fim,
requer o provimento do recurso com a
reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais,
reconhec
endo
o vício de consentimento, a ilegalidade do contrato, a cessação dos descontos, a devolução dos valores pagos
em dobro,
e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
.
,

apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença
, sustentando que o
contrato foi regularmente celebrado, com depósito do valor contratado na conta do
apelante
e assinatura em instrumento contendo cláusulas claras quanto à natureza da contratação.

Argumenta que os descontos realizados respeitam os limites legais previstos em normas específicas aplicáveis a servidores públicos, inclusive no Decreto nº
691/2016, o qual permite comprometimento de até 70%
(setenta
por
cento)
da remuneração bruta
do servidor
.

Destaca que não houve afronta ao mínimo existencial, tampouco elementos capazes de demonstrar vulnerabilidade econômica apta a justificar a repactuação das dívidas
, re
ssalta
ndo
, ainda, que a simples alegação de dificuldades financeiras não caracteriza superendividamento e que a responsabilidade da instituição financeira não se estende à gestão financeira do consumidor.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
326137863
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara
:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

P
asso à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUSA
, servidor público estadual, alega ter sido surpreendido com descontos mensais em sua folha de pagamento, decorrentes de contratação que imaginava ser de empréstimo consignado tradicional, mas que, na realidade, revelou-se contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Afirmou desconhecer a natureza jurídica do contrato, sustentando que foi induzido em erro por falha no dever de informação e por práticas abusivas de assédio comercial, configurando vício de consentimento e onerosidade excessiva.

Aduziu que os descontos sob a rubrica de “
consignação em folha
” não possuem termo final definido, comprometem de forma contínua e indefinida seus rendimentos mensais e configuram relação jurídica distinta daquela que acreditava estar celebrando,
gerando-lhe
, por conseguinte, danos materiais e morais.

A parte ré, por sua vez, apresentou contestação sustentando a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com alegada liberação de valores diretamente na conta bancária do autor, afirmando a regularidade das cláusulas contratuais, a ciência do consumidor acerca da operação financeira realizada e a ausência de qualquer ilicitude nos descontos efetuados.

Após a
angularização
da relação processual, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a contratação restou demonstrada documentalmente, inclusive com o repasse dos valores à conta do autor, não se evidenciando vício de consentimento ou ilicitude nos descontos realizados, tampouco a ocorrência de dano moral indenizável.

Eis a sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os

descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do

montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado

naquela modalidade de cartão de crédito e saques, mas que pretendia ter contratado na

modalidade empréstimo consignado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu

ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais.

Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte

requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício

algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o

instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para

tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da

transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à

parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos

bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento

anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta

oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já

que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato

firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem

seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de

margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6º, da

Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício

previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os

encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão

de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura

mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no

benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua

totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos

encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual

clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato

firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o

contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se

manter conforme contratado.

[...]

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou

livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os

pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação,

repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos

formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução

do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No

entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a

exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

[...]
”
(Id.
324732374)
.

Inconformado com a r. sentença,
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUSA
interpôs Recurso de Apelação requerendo sua integral reforma, com o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a instituição financeira apelada, sua reclassificação para a modalidade de mútuo consignado tradicional, além da restituição dos valores pagos
de forma dobrada
e a condenação por danos morais.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade do contrato firmado entre as partes, formalmente denominado “
Autorização para Emissão de Boleto Bancário e/ou Débito em Conta Corrente
” (Id. 324732360) e “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado e Solicitação de Saque
” (Id. 324732362 – fl. 12)
, bem como à possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum, à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé, transparência e proteção da parte
hipervulnerável
.

Após detido exame dos autos, vislumbro que o recurso comporta parcial provimento.

Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Desse modo, a responsabilidade do banco apelante é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

No caso, embora haja contrato digitalmente firmado, com termo de consentimento esclarecido e menção expressa à modalidade de cartão de crédito consignado
(Id. 324732362 -fl. 12)
, constata-se, do exame d
os autos, a ausência de
registros de compras ou uso ordinário do cartão,
tampouco emissão ou envio de faturas físicas
ao endereço físico
d
o
consumidor
, razão pela qual se conclui que
a operação se restringiu exclusivamente ao saque de valores, cujos descontos vêm sendo realizados diretamente em folha de pagamento, por tempo indefinido, sob a rubrica
“Cartão Crédito” (Id. 324731878 -fl. 10).

Os documentos evidenciam que o
apelante
, servidor público estadual, realizou operação financeira em que recebeu valor à vista
em 21/8/2023, no montante de R$ 10.067,79 (dez mil, sessenta e sete reais e setenta e nove centavos, Id. 324732361)
, os quais vêm sendo descontados mensalmente de sua remuneração desde
setembro
de 2023
(Id. 324731878)
, no importe de R$
475,00
(
quatrocentos e setenta e cinco reais
), sem previsão de término, e sob encargos superiores aos praticados para o mútuo consignado comum.

Em que pese a formalização contratual, a realidade fática evidencia que o contrato firmado se materializou, na prática, como empréstimo consignado disfarçado sob a roupagem de cartão de crédito.

Essa configuração, além de contrariar o dever de informação e transparência, implica desequilíbrio contratual, configurando cláusulas abusivas nos termos do artigo 51, IV e § 1º, III, do CDC, e afronta o artigo 39, IV, do mencionado ordenamento, ao revelar o aproveitamento da vulnerabilidade econômica e informacional d
o
consumidor para lhe impor produto mais oneroso e desfavorável do que aquele efetivamente buscado.

Por seu turno, a
instituição financeira

não logrou demonstrar que houve efetiva ciência do consumidor acerca da natureza jurídica do ajuste, tampouco trouxe aos autos comprovação do recebimento ou uso do cartão físico, ou da efetiva emissão de faturas mensais. A falha no dever de informação, nesse contexto, revela-se manifesta, sobretudo diante da
hipervulnerabilidade
técnica e informacional do consumidor, o qual é titular de remuneração mensal como única fonte de subsistência.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da apelante não decorre apenas de sua condição econômica restrita, mas também de fatores técnicos e informacionais, pois as instituições financeiras detêm conhecimento especializado sobre os produtos ofertados, cabendo-lhes o dever reforçado de informar, de forma clara e ostensiva, sobre a natureza, funcionamento, custos e riscos do contrato, nos termos dos artigos 6º, III e VIII, e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

Essa circunstância caracteriza falha no dever de informação e impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, conforme pleiteado pel
o
apelante.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
Tese de julgamento: "1.
A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor quanto à natureza do produto configura vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional
. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a forma simples, quando não configurada má-fé, com incidência de encargos legais conforme a nova disciplina do art. 406 do CC/2002
."
[...]
(TJMT, Apelação Cível n.
1012075-31.2024.8.11.0002
,
r
el
ator De
s
embargador
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
Dje
17/10/2025
).

“[...]
Tese de julgamento: 1.
A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
.
[...]” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025,
DJe
de 15/06/2025 – grifo nosso).

Revela-se, portanto, adequado o acolhimento do pedido, em parte, para determinar que o contrato seja revisto e reclassificado como empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta modalidade à época da contratação, fixando-se número certo de parcelas e se procedendo ao recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores já pagos, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Desta forma, reconhecida a falha na prestação de informações e caracterizada a conduta da instituição bancária em impor ao
apelante
contrato travestido de cartão de crédito consignado, sem a devida ciência da sua real natureza jurídica, impõe-se a responsabilização da instituição financeira e a consequente restituição dos valores descontados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito,
n
os termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

A jurisprudência atual interpreta essa ressalva como excludente objetiva, cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor do serviço ou produto.

Tal questão, porém, foi apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, em que se fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (Corte Especial,

EREsp
1413542/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
DJe
30/03/2021).

No mesmo julgado, no entanto, operou-se a modulação de efeitos da decisão quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma, em 30 de março de 2021.

Nesse sentido, colaciono o recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODUL
A
ÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e
não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”
.
(STJ, Quarta Turma, REsp 2220684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025
).

No caso em exame, todos os descontos questionados ocorreram após março de 2021, especificamente a partir de abril de 2023, e não se verifica nos autos qualquer elemento que demonstre engano justificável por parte do
apelado
, tampouco a adoção de conduta transparente e compatível com os deveres de informação e boa-fé.

Ao revés, o conjunto probatório revela que o contrato foi imposto ao consumidor com aparência de empréstimo tradicional, quando na realidade envolvia produto mais oneroso e de funcionamento distinto, o que caracteriza ofensa à boa-fé objetiva e enseja a aplicação da devolução em dobro.

Assim, impõe-se a condenação da parte apelada à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tal restituição deverá incidir exclusivamente sobre os valores descontados a maior em razão da onerosidade indevida da operação travestida de cartão de crédito consignado, ou seja, limitada à diferença entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles que seriam devidos caso o contrato houvesse sido formalizado como empréstimo consignado comum, segundo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A apuração dessa diferença, bem como a quantificação do
quantum
debeatur
, deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético.

A correção monetária incidirá desde o desembolso de cada parcela indevida, adotando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024. Os juros de mora, por sua vez, deverão ser aplicados a partir da citação, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de então, pela taxa legal correspondente à SELIC (nos termos dos art
igos
389 e 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei n. 14.905/2024), deduzido o IPCA, conforme sistemática legal vigente.

As quantias a serem devolvidas deverão ser compensadas com os valores efetivamente recebidos pelo
apelante
a título de crédito originário.

Por outro lado, quanto à
indenização por danos morais
, é

imprescindível a comprovação de violação a direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana, conforme disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

O dano moral não se presume automaticamente em casos de falha na prestação do serviço, sendo indispensável que a parte lesada demonstre efetivo abalo emocional ou constrangimento significativo que extrapole o mero dissabor cotidiano decorrente da relação contratual.

In
casu
, ainda que tenha havido falha na prestação do serviço,
não se verificou situação excepcional que tenha causado lesão a direitos da personalidade
, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, insuficiente para gerar dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“
Tese de julgamento: "1. A conduta da instituição financeira que induz o consumidor a contratar cartão de crédito consignado quando este deseja empréstimo consignado tradicional configura falha no dever de informação e vício de consentimento, justificando a conversão contratual. 2. A repetição de indébito em casos de cartão de crédito consignado com vício de consentimento deve observar a modulação temporal do Tema 929 do STJ, aplicando-se restituição simples até 30/03/2021 e restituição em dobro após essa data. 3
. A mera falha na prestação do serviço bancário, sem comprovação de constrangimento excepcional ou lesão aos direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável
."
. [...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1001580-26.2023.8.11.0013,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

08/10/2025
)
.

“
[...]
Não há dano moral indenizável no caso concreto
,
haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte
,
já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado
.
Logo
,
a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabo
r
. [...]” (
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1010219-49.2023.8.11.0040,
relator Desembargador Dirceu dos Santos,
D
je
26/11/2024).

Diante do conjunto probatório e da orientação consolidada nesta Corte sobre a temática, impõe-se o parcial provimento do recurso para reconhecer o vício de
informação na contratação, determinar a reclassificação da avença para empréstimo consignado comum e garantir a restituição proporcional dos valores cobrados indevidamente, respeitando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUSA
, para o fim de:

Reconhecer o vício de informação na contratação firmada com o
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
.
, promovendo-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade e época da contratação;

Determinar a revisão do saldo devedor, com a fixação de número determinado de parcelas, considerando-se os valores já pagos;

Condenar o apelado à restituição em dobro d
e eventuais
valores cobrados em excesso, limitada à parcela que exceder os encargos praticáveis na modalidade de empréstimo consignado comum, observando-se os critérios de correção monetária e juros legais conforme delineado na fundamentação, devendo a quantificação ocorrer em sede de liquidação de sentença;

Indeferir o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à esfera íntima ou à dignidade do consumidor.

Em razão da sucumbência majoritária da parte apelada, inverto os ônus
da
sucumbência, condenando o
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025